Tribunal: TJMT
Processo: 0004008-13.2014.8.11.0013
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004008-13.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SALOMAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 432.662.231-87 (APELANTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA MARQUES DOMINGUES - CPF: 536.289.931-72 (APELANTE), SELCA SANTANA - CPF: 346.807.211-20 (APELANTE), TEREZINHA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 780.316.561-34 (APELANTE), ROMI PEREIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 535.354.051-49 (APELANTE), MARIA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 496.302.451-91 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–
PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO –IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PERDA SALARIAL – ANÁLISE DE PERÍCIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
M.M. Dr Claúdio Deodato Rodrigues Pereira
, na Ação de Cobrança proposta por
SALOMÃO FRANCISCO DA SILVA
e
OUTROS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito (ids. 86712006 e 86712013).

Busca os recorrentes, servidores municipais, a reforma da sentença sob o argumento de que a jurisprudência é no sentido de que, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Sustenta, ainda, que o magistrado deixou
de valor a prova técnica - perícia contábil -, que reconheceu a perda salarial dos apelantes em decorrência da conversão da moeda em URV.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença (id 86712016).

O apelado contraarrazoa arguindo a necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita aos apelantes devido a reestruturação da carreira e aumento dos vencimentos. No mérito, rechaçando as alegações aventadas (id 86712019).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, pela não intervenção no feito (id 87318498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
M.M. Dr Claúdio Deodato Rodrigues Pereira
, na Ação de Cobrança proposta por
SALOMÃO FRANCISCO DA SILVA
e
OUTROS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito (ids. 86712006 e 86712013),
in verbis:

“(...) No caso, verifica-se que os requerentes ocupam os cargos de
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
cuja carreira foi reestruturada pelas as
Leis Municipais n°. 370/98, 397/99, Lei Complementar n. 02/99 e LC n.63/2008
, que promoveu alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 2008, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo dos autores, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e data da distribuição da demanda (
11/09/2014
) transcorreu prazo superior a cinco anos.

Ante o exposto, monocraticamente e de ofício,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II do CPC.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. (...)”

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença sob o argumento de que a jurisprudência é no sentido de que, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Aliado a isso, que o magistrado deixou
de valorar a prova técnica - perícia contábil -, que reconheceu a perda salarial dos apelantes em decorrência da conversão da moeda em URV.

Inicialmente, pontuo que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 86.915/SP (STJ), é que a decisão de deferimento do benefício da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação.

No caso em apreço, os autores da ação, ora apelantes, pleitearam o benefício na peça inaugural, o que foi deferido (id 86711966, pág. 36).

Desse modo, mesmo com a reestruturação da carreira dos autores, ora apelantes, concedo a extensão do benefício do acesso a gratuidade a justiça nesta fase recursal aqueles já beneficiados.

Superada essa questão, passo à análise do mérito da pretensão recursal.

A matéria posta em discussão -
Unidade Real de Valor (URV) -
é bastante conhecida neste Poder Judiciário.

A Ação de Cobrança objetiva o recebimento de diferencial de URV por servidores, manejada contra o município de Pontes e Lacerda, cujo pleito foi julgado procedente, com remessa à liquidação de sentença para apuração do
quantum debentur
a cada autor, aqui, recorrentes (id 8671170, pág. 24/39).

A sentença proferida na ação de conhecimento teve seu trânsito em julgado no dia 01/06/2016, após ser reformada em grau de recurso, cuja ementa do acórdão restou assim transcrita:

“I dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração dos apelados, bem como do índice, acaso constatada, ou a efetiva reestruturação da carreira destes, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento, a afastar possibilidade de pagamento em dobro ou em valor indevido; e

II em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.” (id 86711971, pág. 50). (grifo nosso)

Sucede que, no cumprimento de sentença, o magistrado singular reconheceu que as leis que reestruturaram a carreira das partes, ora recorrentes, promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, mas que as parcelas haviam sido atingidas pela prescrição quinquenal, porquanto transcorreu prazo superior a 5 anos entre a data de distribuição da ação e a edição das citadas legislações (id 86712006 e 86712013), o que se questiona neste recurso.

Não houve análise e valoração da prova pericial produzida.

Pois bem. A questão relativa ao mérito da ação, ou seja, recebimento das perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, cujo valor será apurado, justamente, na atual fase em que se encontra a demanda, qual seja, a da liquidação da sentença, foi superada pelo reconhecimento do direito, inclusive com trânsito em julgado da decisão.

Nesse particular, incide a regra prevista do artigo 509, § 4º , do CPC, que dispõe
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido deste e. Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV
– CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA SUPERADA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DO SEU CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 509, § 4o, DO CPC
– PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – NÃO RECONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO E FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – MÉRITO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (N.U 0005848-96.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Sendo assim, sob pena de supressão de instância, entendo que os autos devem ser devolvidos à instância de origem para regular processamento e julgamento, sendo vedada a rediscussão da matéria transitada em julgado, em respeito ao instituto da coisa julgada material, consoante previsão expressa nos artigos 502 e 509, § 4º, do atual CPC.

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – EQUÍVOCO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃ
O – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL
– RECURSO PROVIDO.

Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Recurso provido.” (N.U 0053512-64.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV –
DEFASAGEM SALARIAL – AVERIGUAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUMENTO SALARIAL QUE NÃO CORRESPONDE À EQUIVALÊNCIA DA PERDA DO PODER AQUISITIVO
– ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. (...)
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV , deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga,
o que somente será constatado na liquidação da sentença , com a realização da perícia contábil.” (N.U 0016405-03.2015.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/9/2018, Publicado no DJE 28/9/2018).
(N.U 0021843-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (grifo nosso
)

Por essas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, por corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para que haja o regular cumprimento da execução de sentença até decisão final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022